Tribunal: TJES
Processo: 5004320-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004320-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO:
LUÍZA PEREZ MORAES

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DA PCES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PROVA DE APTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
E
ste egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar
rejeitada.

2 -
A
Agravante foi eliminada do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o exame de ressonância magnética da coluna lombossacra é uma condição clínica que incapacita a candidata para o exercício das atribuições do cargo, previstas no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ”b” do edital de abertura.

3 -
E
m que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, foi aprovada no teste de aptidão física (TAF)
do presente concurso

e
no teste de higidez física do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná.

4 -
Mostra-se necessário, portanto,
a
efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação da Agravada nas demais fases do certame.

5 - Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do c. STF, c. STJ e do próprio e. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados.

6 -
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por
LUIZA PEREZ MORAES

deferiu o pedido de tutela de urgência
, a fim de determinar que a requerente seja reinserida no concurso (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão) e seja considerada apta na avaliação médica, sendo convocada para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovada.

Em suas razões recursais (ID. 4844036), alega o Agravante que a Agravada se inscreveu no Concurso público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia da PCES, mediante condições estabelecidas no Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Aprovada nas provas objetivas e discursiva, a Agravada foi convocada, por meio do Edital nº 8 – PCES, de 22 de dezembro 2022, para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), todavia, foi considera temporariamente inapta, motivo pelo qual lhe foi solicitado que apresentasse exames complementares, nos moldes do subitem 10.3.12 do Edital de Abertura.

O laudo apresentado pela Parte Agravada à junta médica, na ocasião do exame de sanidade física e mental, atestou que a candidata apresenta discopatia degenerativa nível de L5 a S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural, sendo considerada, portanto, definitivamente inapta e eliminada do certame.

Considera que não há nenhum tipo de ilegalidade que pudesse legitimar a presente ação, uma vez que foram previstos expressamente no edital os critérios para aprovação na fase de “avaliação de saúde” e quais enfermidades geram a inaptidão.

Por tais razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, objetivando o deferimento da pretensão recursal para que se suspendam imediatamente os efeitos da tutela antecipada antecedente, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer a revogação da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária (ID. 4978766), restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista não se vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em contraminuta (ID. 5364368), a agravada alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, eis que a decisão proferida pelo juízo primevo foi fundamentada em questões de fato e de direito que, sequer foram objeto de impugnação no recurso do Agravante.

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tem interesse em fazer sustentação oral, doutora?

*

A SRA. ADVOGADA CLARA BAPTISTA PEIXOTO:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente! Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, se a ilustre advogada estiver falando pelo agravado...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raimundo, há apontamento de vista para este processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, com a palavra a douta advogada.

*

A SRA. ADVOGADA CLARA BAPTISTA PEIXOTO:-

Pois bem!

Estou aqui representando os interesses da agravada Luiza, que é candidata no concurso para o provimento do cargo de Delegada de Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo.

O objeto da ação de origem é a anulação da eliminação ilegal da candidata Luiza desse concurso, uma vez que ela foi considerada inapta no exame de saúde por uma condição que não a incapacita para o cargo de Delegada.

Na origem, foi concedida a liminar nesse sentido, permitindo a reintegração da Luiza ao concurso, porém o Estado do Espírito Santo e o Cebraspe, que é a autoridade que regula esse concurso, ambos interpuseram agravo de instrumento, que é esse pautado sob o número 56 (Agravo de Instrumento nº 5004159-96.2023.8.08.0000), que estou tratando agora e o próximo também que está pautado sob o número 57 (Agravo de Instrumento nº 5004320-09.2023.8.08.0000), que é o do Estado do Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutora, Vossa Excelência está fazendo sustentação para ambos os agravos?

*

A SRA. ADVOGADA CLARA BAPTISTA PEIXOTO:-

Acredito que sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Só vou fazer o pregão do pautado sob o número 57 (Agravo de Instrumento nº 5004320-09.2023.8.08.0000) também, porque me parece que há o Estado do Espírito Santo como parte interessada, e nesse, pautado sob o número 56 (Agravo de Instrumento nº 5004159-96.2023.8.08.0000), não.

Por favor, o pregão do 57 (Agravo de Instrumento nº 5004320-09.2023.8.08.0000). Vou revigorar o prazo de Vossa Excelência, doutora?

(Feito o pregão do processo pautado sob o número 57 (Agravo de Instrumento nº 5004320-09.2023.8.08.0000)

Então, em julgamento os processos pautados sob os números 56 (Agravo de Instrumento nº 5004159-96.2023.8.08.0000) e 57 (Agravo de Instrumento nº 5004320-09.2023.8.08.0000).

Vossa Excelência continua com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA CLARA BAPTISTA PEIXOTO:-

Pois não, Excelência!

Esses dois agravos, interpostos pelo Estado e pelo Cebraspe visam à reforma da decisão de origem, que permitiu a reintegração da Luiza no concurso. Nós pretendemos, portanto, a manutenção da decisão do Primeiro Grau. Isso porque é demonstrada a capacidade física da candidata, que foi já aprovada em outros concursos para o provimento do mesmo cargo, e aprovada no teste de aptidão física, o TAF, que é uma etapa também realizada nesse mesmo concurso.

Nesse contexto, em caso de reforma da decisão de origem e remoção da Luiza do concurso, entendemos que haveria um prejuízo também ao Estado e ao Cebraspe, justo porque, no final do processo, com a sentença, caso ela seja reinserida efetivamente no concurso, entendida pela capacidade física dela, o que nós, por todas as vias, desejamos provar e entendemos já que, documentalmente, já resta demonstrado, haveria o prejuízo porque, por exemplo, agora, no dia 13 de novembro, acho que na semana que vem, já inicia a última etapa do concurso, que ela foi reinserida, fez prova oral, foi aprovada na prova oral, permaneceu no certame e agora ela seria removida prestes da realização da última etapa do concurso.

E, na hipótese da sentença, caso fosse realmente constatada a ilegalidade da eliminação dela na terceira etapa, que é o objeto aqui da origem, teria que haver novos gastos, uma nova remoção de recursos, tanto do Cebraspe como do Estado, para realizar essa terceira etapa que vai começar agora, que é o curso de formação profissional.

Sobre o curso de formação profissional, nós fundamentamos que é justamente nessa etapa que é avaliada a capacidade e aptidão do candidato para a realização do cargo de Delegado, no caso, em que serão feitas várias atividades e o candidato será avaliado constantemente por diversos critérios para avaliar efetivamente se ele está adequado ou não para aquilo, que é o que nós reforçamos que a candidata Luiza está adequada.

Além disso, todos os exames e laudos que apresentamos contrariam a conclusão da junta médica do Cebraspe, que concluiu pela inaptidão de Luiza, porque todos os exames feitos com profundidade para avaliar chegaram à conclusão, os médicos chegaram à conclusão que ela não teria nenhuma limitação física, nenhuma aptidão, nenhuma contra-restrição para atividade física ou atividades inerentes ao cargo de Delegada que ela pleiteia, e por isso não teria impedimento para o exercício dessa função.

E além disso, como eu falei no começo, ela foi aprovada já para o cargo também de Delegada de Polícia Civil no Estado do Paraná, onde a junta médica concluiu pela perfeita sanidade física da candidata.

Diante de tudo isso, Excelências, e reforçando o dano da reversibilidade, caso reverta essa decisão que concedeu a reintegração da candidata no concurso, tanto para ela, quanto para o Estado e para o Cebraspe, nós reforçamos que a exclusão dela foi ilegal e que pedimos a manutenção da decisão da origem.

Por isso então que pedimos sejam os agravos, tanto do Cebraspe como do Estado, improvidos e mantida a decisão do primeiro grau.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, doutora! Cumprimento Vossa Excelência e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, uma vez que a ilustre advogada representa a parte interessada, pelo não provimento do recurso, estou dizendo que estou negando provimento a ambos, a fim de preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em tutela antecipada em caráter antecedente, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerente seja reinserida no concurso (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão) e seja considerada apta na avaliação médica, sendo convocada para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovada.

I- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Recorrida alega, em sua contraminuta, que o Recorrente não cumpriu com o seu ônus de impugnar cada um dos fundamentos trazidos na decisão de primeiro grau.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05- 2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitam compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

No caso concreto, o agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que deve ser mantida a decisão da banca examinadora que considerou a Agravada temporariamente inapta e a eliminou do certame.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado.

Por isso, observa-se que não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Diante do exposto,
REJEITO

a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

É como voto.

*

II

-

MÉRITO

Depreende-se dos documentos que acompanham os autos que a Agravada ajuizou a demanda de origem alegando, em síntese, que se inscreveu no Concurso público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia da PCES, mediante condições estabelecidas no Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Aprovada nas provas objetivas e discursiva, a Agravada foi convocada, por meio do Edital nº 8 – PCES, de 22 de dezembro 2022, para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), todavia, foi considerada inapta no exame de sanidade física e mental por apresentar discopatia degenerativa nível de L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural, o que pode ser confirmado pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra, condição clínica que, supostamente incapacitaria a candidata para o exercício das atribuições do cargo, prevista no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ‘”b” do edital de abertura.

Nesta fase, foi eliminada do certame, impossibilitando-a de participar das demais etapas previstas no edital.

A Agravada ajuizou a ação de origem para que lhe fosse concedido o direito de permanecer no certame, e, em sede liminar, o douto magistrado de primeiro grau ponderou, em sua decisão, que:

[...] embora haja previsão editalícia,
a condição que supostamente incapacitaria a requerente para o exercício da função, em verdade, não foi
impedimento
para que a
autora
fosse
submetida
e aprovada no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do
candidato.

Observo, ainda, que a requerente apresentou ao Id 23160364 laudo emitido por médico ortopedista, que atesta, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado. Apresentou, ainda, laudo produzido por fisioterapeuta, corroborando sua aptidão [...]. (destaque).

In casu, conforme já salientado em sede liminar, observa-se que a Agravante foi eliminada do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o exame de ressonância magnética da coluna lombossacra é uma condição

clínica

que

incapacita

a

candidata

para

o

exercício

das

atribuições

do

cargo, previstas no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ”b” do edital de abertura.

No entanto, observa-se das provas juntadas aos autos nesta inst
ância e ainda, na instância ordinária, que a Agravada, em que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, foi aprovada no teste de aptidão física (TAF).

Além disso, há prova nos autos (ID 23160371), de que a Agravada foi aprovada recentemente no teste de higidez física do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, o ato administrativo que desclassificou o candidato deve ser anulado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO

E
CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS
MEMBROS
INFERIORES.
ATO
ADMINISTRATIVO
ANULADO.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
A
RECEBIMENTO
DE
REMUNERAÇÃO RETROATIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS

CONHECIDOS

E

DESPROVIDOS.

REMESSA
NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar

do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar
e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de
comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as
articulações.
4.
Ato
administrativo

que

excluiu

o

candidato

que

se

revela

ilegal

e contr
ário

ao

princípio

da

razoabilidade.

Precedentes

do

e.

TJES.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA

DE

ALMEIDA,

Órgão

julgador:

QUARTA

CÂMARA

CÍVEL,

Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário:
25/02/2021)

Assim,
observa-se que há discussão acerca da capacidade física para que a Agravante exerça as atribuições do cargo, caso seja aprovada nas demais etapas do certame.

Mostra-se necessário, portanto, a efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação da Agravada nas demais fases do certame.

Além disso, vê-se a inobservância dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento, eis que não demonstrado o perigo de dano à Agravante, ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso aprovada nas demais etapas do certame, a banca organizadora poderá realizar a reserva de vaga.

Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do C. STF, C. STJ e do próprio E. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, a fim de preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O Relator nega provimento a ambos os recursos.

Como o vota o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Cumprimentando a douta advogada pela sustentação oral feita nesta oportunidade, voto no mesmo sentido, acompanho o Eminente e culto relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos de ambos os processos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por
LUIZA PEREZ MORAES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reinserção desta no concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão e seja considerada apta na avaliação médica.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto de relatoria no sentido de rejeitar a preliminar de irregularidade formal do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, assentando que, apesar da constatação da banca examinadora de que a condição clínica da candidata a incapacita para o exercício das atribuições do cargo, ela foi aprovada no teste de aptidão física do certame, evidenciando a necessidade da efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a sua participação nas demais fases do certame.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio órgão colegiado.

Primeiramente, registra-se que o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente foi formulado em 23/03/2023, dez dias após a eliminação da candidata a terceira etapa do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil, cuja quarta etapa (prova oral) estava prevista para o dia 02/04/2023.

A candidata foi considerada apta no exame de aptidão física, assim como no exame psicotécnico, porém, foi eliminada no exame de sanidade física e mental, por ser portadora de
“discopatia degenerativa a nível de L5-S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural”.

No requerimento inicial, a ora agravada destacou a disposição editalícia no sentido de que o exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional (item 10.3.2), bem como concernente à necessidade de análise conjunta, pela junta médica, dos relatórios das avaliações médicas especializadas, exames laboratoriais e complementares apresentados (item 10.3.9), para fins de avaliação da aptidão ou inaptidão (item 10.3.10).

Segundo a agravada, ainda na peça vestibular, os laudos enviados à Junta não deixam dúvidas sobre a sanidade física da candidata, a qual mantém todas as qualidades físicas íntegras na coluna, possuindo discopatia degenerativa assintomática, que não prejudica a realização de atividades físicas ou a incapacita de qualquer forma, ressaltando, outrossim, sua aprovação no teste de aptidão física.

Destaca-se que a agravada aditou a inicial, pleiteando a anulação do ato administrativo que a eliminou da terceira etapa do certame, tendo sido aprovada na prova oral, conforme informado na sustentação oral, corroborado pela publicação no Diário Oficial do Estado de 05/05/2023.

O edital que vincula as partes prevê como requisito básico para investidura no cargo o candidato possuir
“saúde física, psiquiátrica e aptidão psicológica adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo”
(item 3.10).

A terceira etapa do certame
“
de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe”,
segundo o edital, é
“composta pelas seguintes fases: c1) exame de aptidão física; c2) exame de sanidade física e mental; c3) exame psicotécnico”
(item 1.2, alínea “c”).

Ao tratar da fase de exame de aptidão física, o edital destaca que ela
“visa avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as atividades do curso de formação profissional e as tarefas típicas do cargo”
(item 10.2.1), sendo aplicados os seguintes testes de forma sequencial e com intervalo de cinco minutos (item 10.2.4.1):
“a) flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) ou estático de barra (sexo feminino); b) impulsão horizontal (sexos masculino e feminino); c) flexão abdominal (sexos masculino e feminino); d) corrida de 12 minutos (sexos masculino e feminino)”
(item 10.2.4).

A ora agravada foi considerada apta no exame de aptidão física, assim como foi considerada apta no exame psicotécnico (ID 23159897 do processo de referência), contudo, na fase de exame de sanidade física e mental , que
“objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional”
(item 10.3.2), de
“responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe”
(item 10.3.3), foi considerada inapta (ID 23160363 do processo de referência).

O edital, sob este aspecto, estipula que:

10.3.4 O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica das condições de saúde (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10 A partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.

(...).

No caso, a Junta médica identificou que a candidata é portadora de
“
discopatia degenerativa a nível de L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural
. Tais
achados foram
confirmados pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra
. A junta médica informa que essa
é uma condição incapacitante

prevista na inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital
, a saber: "b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”. A junta informa ainda que
esta condição é incapacitante pois
: a) é
incompatível com o cargo
pretendido; b) é
capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco
; c)
poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas
.”
(ID 23160363 do processo de referência).

Veja-se que o edital prevê que:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

(...)

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

(...).

Ocorre que, além da ressonância magnética apresentada pela candidata à junta médica, que informa a
“discopatia degenerativa na coluna lombossacra”, com “redução na intensidade de sinal em T2 do disco L5-S1”,
e
“nível de protusão discal posterior determinando compressão sobre a face ventral do saco dural”
(ID 23160365 do processo de referência), também foram apresentados outros documentos, que foram desconsiderados pela Junta, como, exemplificativamente, o laudo ortopédico do evento 23160360 do processo de referência (fl. 09), que indica que paciente, apesar do quadro de redução da intensidade de sinal, por desidratação/degeneração, protusão discal leve, não apresenta outras alterações relevantes, e a
“paciente não apresenta encurtamentos, sequelas, limitações funcionais e/ou necessidade de adaptação”.

O laudo ortopédico destaca que a paciente realiza de 5 a 6 vezes por semana atividades de reforço e condicionamento físico, a fim de manter o seu quadro dentro da normalidade, o que, a propósito, justifica sua aptidão no teste físico.

Também o laudo fisioterápico apontou ausência de alteração funcional ou limitações na paciente após realização dos testes ali descritos (ID 23160370), documento que corrobora que a condição da candidata (encontrada no exame de ressonância), não a incapacita de desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional pretendida, sendo que o próprio edital estabeleceu a necessidade de avaliação conjunta de toda a documentação, e inclusive a consulta médica, embora tenha sido considerado isoladamente o exame da candidata (aprovada no teste físico, a propósito).

Diante disso, identifico a comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, não havendo que se falar em tratamento diferenciado à candidata, mas em cumprimento das disposições editalícias, que vincula ambas as partes, e estabelece a necessidade de aferição das condições de saúde física do candidato, para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, a partir do conjunto de documentação médica, inclusive a consulta, sendo que o diagnóstico de inaptidão se deu apenas pelo exame isolado da ressonância, sem aferir o impacto da constatada condição clínica da candidata para o exercício de suas funções.

Nesse contexto, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em tutela antecipada em caráter antecedente, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerente seja reinserida no concurso (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão) e seja considerada apta na avaliação médica, sendo convocada para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovada.

I- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Recorrida alega, em sua contraminuta, que o Recorrente não cumpriu com o seu ônus de impugnar cada um dos fundamentos trazidos na decisão de primeiro grau.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitam compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

No caso concreto, o agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que deve ser mantida a decisão da banca examinadora que considerou a Agravada temporariamente inapta e a eliminou do certame.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado.

Por isso, observa-se que não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

É como voto.

II - MÉRITO

Depreende-se dos documentos que acompanham os autos que a Agravada ajuizou a demanda de origem alegando, em síntese, que se inscreveu no Concurso público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia da PCES, mediante condições estabelecidas no Edital nº 1 – PCES, de 4 de julho 2022.

Aprovada nas provas objetivas e discursiva, a Agravada foi convocada, por meio do Edital nº 8 – PCES, de 22 de dezembro 2022, para a terceira etapa (exame de aptidão física, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), todavia, foi considerada inapta no exame de sanidade física e mental por apresentar discopatia degenerativa nível de L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural, o que pode ser confirmado pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra, condição clínica que, supostamente incapacitaria a candidata para o exercício das atribuições do cargo, prevista no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ‘”b” do edital de abertura.

Nesta fase, foi eliminada do certame, impossibilitando-a de participar das demais etapas previstas no edital.

A Agravada ajuizou a ação de origem para que lhe fosse concedido o direito de permanecer no certame, e, em sede liminar, o douto magistrado de primeiro grau ponderou, em sua decisão, que:

[...] embora haja previsão editalícia,
a condição que supostamente incapacitaria a requerente para o exercício da função, em verdade, não foi impedimento para que a autora fosse submetida e aprovada no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do candidato.

Observo, ainda, que
a requerente apresentou ao Id 23160364 laudo emitido por médico ortopedista, que atesta, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado.
Apresentou, ainda,
laudo produzido por fisioterapeuta, corroborando sua aptidão
[...]. (destaque).

In casu
, conforme já salientado em sede liminar, observa-se que a Agravante foi eliminada do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o exame de ressonância magnética da coluna lombossacra é uma condição clínica que incapacita a candidata para o exercício das atribuições do cargo, previstas no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ”b” do edital de abertura.

No entanto, observa-se das provas juntadas aos autos nesta instância e ainda, na instância ordinária, que a Agravada, em que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, foi aprovada no teste de aptidão física (TAF).

Além disso, há prova nos autos (ID 23160371), de que a Agravada foi aprovada recentemente no teste de higidez física do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, o ato administrativo que desclassificou o candidato deve ser anulado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3.
Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações.
4.
Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade.
Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

Assim, observa-se que há discussão acerca da capacidade física para que a Agravante exerça as atribuições do cargo, caso seja aprovada nas demais etapas do certame.

Mostra-se necessário, portanto, a efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação da Agravada nas demais fases do certame.

Além disso, vê-se a inobservância dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento, eis que não demonstrado o perigo de dano à Agravante, ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso aprovada nas demais etapas do certame, a banca organizadora poderá realizar a reserva de vaga.

Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do c. STF, c. STJ e do próprio e. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por
LUIZA PEREZ MORAES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reinserção desta no concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão e seja considerada apta na avaliação médica.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto de relatoria no sentido de rejeitar a preliminar de irregularidade formal do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, assentando que, apesar da constatação da banca examinadora de que a condição clínica da candidata a incapacita para o exercício das atribuições do cargo, ela foi aprovada no teste de aptidão física do certame, evidenciando a necessidade da efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a sua participação nas demais fases do certame.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio órgão colegiado.

Primeiramente, registra-se que o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente foi formulado em 23/03/2023, dez dias após a eliminação da candidata a terceira etapa do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil, cuja quarta etapa (prova oral) estava prevista para o dia 02/04/2023.

A candidata foi considerada apta no exame de aptidão física, assim como no exame psicotécnico, porém, foi eliminada no exame de sanidade física e mental, por ser portadora de
“discopatia degenerativa a nível de L5-S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural”.

No requerimento inicial, a ora agravada destacou a disposição editalícia no sentido de que o exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional (item 10.3.2), bem como concernente à necessidade de análise conjunta, pela junta médica, dos relatórios das avaliações médicas especializadas, exames laboratoriais e complementares apresentados (item 10.3.9), para fins de avaliação da aptidão ou inaptidão (item 10.3.10).

Segundo a agravada, ainda na peça vestibular, os laudos enviados à Junta não deixam dúvidas sobre a sanidade física da candidata, a qual mantém todas as qualidades físicas íntegras na coluna, possuindo discopatia degenerativa assintomática, que não prejudica a realização de atividades físicas ou a incapacita de qualquer forma, ressaltando, outrossim, sua aprovação no teste de aptidão física.

Destaca-se que a agravada aditou a inicial, pleiteando a anulação do ato administrativo que a eliminou da terceira etapa do certame, tendo sido aprovada na prova oral, conforme informado na sustentação oral, corroborado pela publicação no Diário Oficial do Estado de 05/05/2023.

O edital que vincula as partes prevê como requisito básico para investidura no cargo o candidato possuir
“saúde física, psiquiátrica e aptidão psicológica adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo”
(item 3.10).

A terceira etapa do certame
“
de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe”,
segundo o edital, é
“composta pelas seguintes fases: c1) exame de aptidão física; c2) exame de sanidade física e mental; c3) exame psicotécnico”
(item 1.2, alínea “c”).

Ao tratar da fase de exame de aptidão física, o edital destaca que ela
“visa avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as atividades do curso de formação profissional e as tarefas típicas do cargo”
(item 10.2.1), sendo aplicados os seguintes testes de forma sequencial e com intervalo de cinco minutos (item 10.2.4.1):
“a) flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) ou estático de barra (sexo feminino); b) impulsão horizontal (sexos masculino e feminino); c) flexão abdominal (sexos masculino e feminino); d) corrida de 12 minutos (sexos masculino e feminino)”
(item 10.2.4).

A ora agravada foi considerada apta no exame de aptidão física, assim como foi considerada apta no exame psicotécnico (ID 23159897 do processo de referência), contudo, na fase de exame de sanidade física e mental , que
“objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional”
(item 10.3.2), de
“responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe”
(item 10.3.3), foi considerada inapta (ID 23160363 do processo de referência).

O edital, sob este aspecto, estipula que:

10.3.4 O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica das condições de saúde (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10 A partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.

(...).

No caso, a Junta médica identificou que a candidata é portadora de
“
discopatia degenerativa a nível de L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural
. Tais
achados foram
confirmados pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra
. A junta médica informa que essa
é uma condição incapacitante

prevista na inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital
, a saber: "b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”. A junta informa ainda que
esta condição é incapacitante pois
: a) é
incompatível com o cargo
pretendido; b) é
capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco
; c)
poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas
.”
(ID 23160363 do processo de referência).

Veja-se que o edital prevê que:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

(...)

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

(...).

Ocorre que, além da ressonância magnética apresentada pela candidata à junta médica, que informa a
“discopatia degenerativa na coluna lombossacra”, com “redução na intensidade de sinal em T2 do disco L5-S1”,
e
“nível de protusão discal posterior determinando compressão sobre a face ventral do saco dural”
(ID 23160365 do processo de referência), também foram apresentados outros documentos, que foram desconsiderados pela Junta, como, exemplificativamente, o laudo ortopédico do evento 23160360 do processo de referência (fl. 09), que indica que paciente, apesar do quadro de redução da intensidade de sinal, por desidratação/degeneração, protusão discal leve, não apresenta outras alterações relevantes, e a
“paciente não apresenta encurtamentos, sequelas, limitações funcionais e/ou necessidade de adaptação”.

O laudo ortopédico destaca que a paciente realiza de 5 a 6 vezes por semana atividades de reforço e condicionamento físico, a fim de manter o seu quadro dentro da normalidade, o que, a propósito, justifica sua aptidão no teste físico.

Também o laudo fisioterápico apontou ausência de alteração funcional ou limitações na paciente após realização dos testes ali descritos (ID 23160370), documento que corrobora que a condição da candidata (encontrada no exame de ressonância), não a incapacita de desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional pretendida, sendo que o próprio edital estabeleceu a necessidade de avaliação conjunta de toda a documentação, e inclusive a consulta médica, embora tenha sido considerado isoladamente o exame da candidata (aprovada no teste físico, a propósito).

Diante disso, identifico a comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, não havendo que se falar em tratamento diferenciado à candidata, mas em cumprimento das disposições editalícias, que vincula ambas as partes, e estabelece a necessidade de aferição das condições de saúde física do candidato, para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, a partir do conjunto de documentação médica, inclusive a consulta, sendo que o diagnóstico de inaptidão se deu apenas pelo exame isolado da ressonância, sem aferir o impacto da constatada condição clínica da candidata para o exercício de suas funções.

Nesse contexto,
acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY